Tribunal: TJES
Processo: 5002816-13.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENILDE RIBEIRO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (TARIFA DE AVALIAÇÃO, SEGURO PRESTAMISTA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, CONFECÇÃO DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA RECORRIDA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA PARCIAL.

1. Aduz a autora ter realizado financiamento de veículo junto à parte ré, sendo inseridas no contrato, tarifas e serviços sem sua anuência ou ciência. Busca, nestes termos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, bem como a repetição do indébito para diversas cobranças e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem reconheceu a perda do objeto, em razão do contrato estar quitado à época da propositura da ação, e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.

3. Em recurso inominado, a parte autora busca a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões, a parte requerida pugna pela improcedência dos pedidos recursais.

4. A sentença comporta reformas, ainda que exclusivamente para analisar o mérito. Inicialmente, quanto aos valores cobrados a título de seguro prestamista e a título de capitalização, a autora não faz jus a qualquer restituição. De fato, o contrato de seguro foi devidamente cumprido, eis que a autora esteve coberta durante sua vigência e poderia exigir indenização no caso de eventual sinistro. Desta forma, determinar a restituição do valor pago enseja enriquecimento ilícito à requerente, tendo em vista que o serviço foi efetivamente prestado. O mesmo pensamento se aplica à adesão a título de capitalização. Levando-se em conta o caráter lotérico da contratação, a autora foi beneficiada com a participação em sorteios, de sorte que se mostra impossível o regresso ao status quo ante, inviabilizando-se a restituição pretendida.

5. No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, e ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, o recorrido demonstra a efetiva avaliação do veículo (id. 11691736 – Pág. 1 e 11). Assim, não há de se falar em reforma neste ponto.

6. Da mesma forma, no tocante à cobrança realizada a título de “registro de contrato – órgão de trânsito”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso”. Ademais, tendo demonstrado o Requerido o efetivo registro promovido junto ao DETRAN (id. 11691736) quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento.

7. Por fim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidido no TEMA 620, é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, tal como consignou lícita a capitalização de juros, desde que pactuada expressamente, conforme decidido no REsp n.º 973.827/RS. Nesse sentido, não há fundamento para a devolução dos encargos pagos, uma vez que não se evidenciou ilegalidade na cobrança destes.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)